Tribunal: TJDFT
Processo: 0716090-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE OPERACIONAL ELETRICISTA. CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. OMISSÃO NO JULGADO. AUSENTE O VÍCIO APONTADO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMPRESA PRIVATIZADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e, ainda, a correção do erro material (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, fundamentadamente, sobre todos os pontos abordados no apelo.
2. No caso, o autor foi aprovado em posição representativa de cadastro de reserva, porquanto ficou na 167a posição no certame. Importa ainda salientar que não foi demonstrada nos autos a ilicitude da terceirização, uma vez que não restou comprovado que diante da abertura de novas vagas, houve preterição do candidato aprovado. Isto é, se não há vacância do cargo para contratação de concursados, a contratação de terceirizados não representa preterição. Nesse ponto, convém salientar que o STF em julgamento da ADPF no 324 e do RE no 958.252, com repercussão geral, firmou as seguintes teses: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.